Tribunal: TJSP
Processo: 0001934-21.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto - Ministério Público sustenta que o agravado não cumpriu o novo requisito exigido para a concessão da benesse, de pagamento da pena de multa, cf. entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal – Impossibilidade – Sentenciado cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela lei – Ausência de comprovação, pelo i. membro do Parquet,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto - Ministério Público sustenta que o agravado não cumpriu o novo requisito exigido para a concessão da benesse, de pagamento da pena de multa, cf. entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal – Impossibilidade – Sentenciado cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela lei – Ausência de comprovação, pelo i. membro do Parquet, de falta de pagamento da pena de multa – Por outro lado, o artigo 112 da Lei de Execução estabelece taxativamente quais são requisitos exigidos para a concessão da progressão de regime, não podendo o Magistrado, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e separação dos poderes, criar nova condição para o deferimento de benefícios – Ademais, com o advento da Lei 9.268/96, que alterou o artigo 51 do Código Penal, a pena de multa passou a ser considerada dívida de valor, ficando sua cobrança a cargo da Fazenda Pública – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001934-21.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO
PATRICK SANTOS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo ministerial, mantida a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001934-21.2020.8.26.0154 -Voto no 41.416
2
Voto no 41.416 – São José do Rio Preto/DEECRIM UR8
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em execução no 0001934-21.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rodrigo Patrick Santos de Almeida
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto -
Ministério Público sustenta que o agravado não cumpriu o novo
requisito exigido para a concessão da benesse, de pagamento da
pena de multa, cf. entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal Impossibilidade Sentenciado cumpriu os requisitos
objetivo e subjetivo exigidos pela lei Ausência de comprovação,
pelo i. membro do Parquet, de falta de pagamento da pena de
multa
Por outro lado, o artigo 112 da Lei de Execução
estabelece taxativamente quais são requisitos exigidos para a
concessão da progressão de regime, não podendo o Magistrado,
sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e
separação dos poderes, criar nova condição para o deferimento
de benefícios Ademais, com o advento da Lei 9.268/96, que
alterou o artigo 51 do Código Penal, a pena de multa passou a ser
considerada dívida de valor, ficando sua cobrança a cargo da
Fazenda Pública Decisão mantida Agravo desprovido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 15/18 que
deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado Rodrigo Patrick
Santos de Almeida.
Sustenta o Ministério Público que o
acusado não faz jus ao benefício, por não ter cumprido o novo requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001934-21.2020.8.26.0154 -Voto no 41.416
3
exigido para a concessão da benesse, de pagamento da pena de multa, cf.
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. Assim, pleiteia o
provimento do recurso para que o agravado seja novamente colocado no
regime fechado (fls. 01/11).
O
recurso
foi
bem
processado
e
contrariado (fls. 24/31) e a r. decisão foi mantida pelo douto Juízo 'a quo' (fls.
32/35).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 42/47).
É o relatório.
O recurso interposto pelo Ministério
Público não comporta provimento.
Consta dos autos que o réu foi condenado
ao cumprimento da pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, pela prática de
quatro crimes de tráfico e receptação, com término de cumprimento da pena
previsto para 14.11.2023 (fls. 12/14).
Com efeito, o pressuposto objetivo está
implementado.
Igualmente, o requisito subjetivo está
preenchido.
Isso porque o réu vem demonstrando
traços de ressocialização.
Insta frisar a ausência de apontamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001934-21.2020.8.26.0154 -Voto no 41.416
4
falta disciplinar.
Soma-se a isso que o reeducando foi
promovido ao regime semiaberto no início de maio de 2020, isto é, há quase
01 mês, sem ter cometido, desde esse período, qualquer fato previsto como
infração penal, tampouco descumprido as condições do presente regime.
Todos esses fatores supramencionados são
indicativos de que o sentenciado possui condições de reinserção na sociedade,
tendo preenchido os requisitos estabelecidos na lei para a concessão do
benefício.
Destaca-se, por outro lado, que o i.
membro do Parquet pugna pela reforma da r. decisão, alegando ser
necessário o pagamento da pena de multa para a progressão de regime, no
esteio da jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Ocorre, contudo, que o agravado sequer
comprovou a ausência do pagamento da multa, de sorte que não há que se
falar em falta de preenchimento de requisito exigido para a concessão da
benesse.
Nesse
sentido,
aliás,
já
decidiu
recentemente esta E. 8a Câmara de Justiça:
“(...) no caso concreto não há que se falar
em aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, relativa a
crimes cometidos contra a Administração Pública, na qual não se fez juntar
qualquer documento comprobatório do inadimplemento deliberado do
agravado, situação sine qua nom para aplicação da decisão transcrita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001934-21.2020.8.26.0154 -Voto no 41.416
5
agravante em sua minuta recursal, até mesmo porque não se fez instruir os
autos com comprovantes de recebimento do pecúlio que pretende ver retido
(...).” (Agravo em Execução no 9000154-55.2017.8.26.0037, rel. Des. Marco
Antônio Cogan, j. em 10.05.2018).
Por outro lado, observo que o artigo 112
da Lei de Execução estabelece taxativamente quais são requisitos exigidos
para a concessão da progressão de regime, não podendo o Magistrado, sob
pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e separação dos
poderes, criar nova condição para o deferimento de benefícios.
E, como se não bastasse, não se pode
olvidar que a Lei no 9.268/96, que modificou o artigo 51 do Código Penal,
declarou que a pena de multa passou a ser considerada dívida de valor, de
sorte que sua cobrança ficou a cargo da Fazenda Pública.
Assim,
ao
interpretar
mencionado
dispositivo legal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos
recursos repetitivos, pontuou que a competência para a execução da pena de
multa é exclusiva da Fazenda Pública, restando, portanto, afastada a
atribuição do Ministério Público a respeito da matéria (REsp no 1.519.777/SP,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 26.08.2015).
Desta
forma,
tendo
o
agravado
demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão
da progressão, de rigor a manutenção da r. decisão de primeiro grau.
Anotado o prequestionamento apontado,
de cunho meramente protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001934-21.2020.8.26.0154 -Voto no 41.416
6
Diante de todo o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo ministerial, mantida a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sérgio Ribas
Relator